Tribunal: TJMT
Processo: 0000200-91.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000200-91.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (APELANTE), WELLINGTON JOSE DE CAMPOS (APELANTE), ISABELA NAIRA FERRO (VÍTIMA), TANIA REGINA DA SILVA (VÍTIMA), ALTAIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 009.888.591-06 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), PAULO CEZAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 062.407.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON JOSE DE CAMPOS - CPF: 054.127.701-42 (APELANTE), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2. PLEITO DE ABRANDAMENTO DOS REGIMES PRISIONAIS DO INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO –
PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS E QUE NÃO EXCEDEM A 8 (OITO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES REINCIDENTES – ART. 33, § 2o, ALÍNEA
A
CONJUGADA COM A ALÍNEA
B
, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSIÇÃO LEGAL – INAPLICABILIDADE
DAS SÚMULAS N. 269 E 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS SÚMULAS N. 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 3.
APELOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do primeiro apelante – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

2. Os regimes de cumprimento das penas dos apelantes devem permanecer no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o, aliena
a
, conjugado com a alínea
b
, e § 3o, do Código Penal, porquanto ambos são reincidentes, mesmo que a pena que lhes foram estabelecidas sejam superior a 4 (quatro) anos e inferiores a 8 (oito) anos, sem que isso redunde em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
aos verbetes sumulares n. 269 e 440 do Superior Tribunal de Justiça e n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

3. Apelos desprovido
s.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Welington José de Campos
e
Luismar dos Anjos Nogueira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Penal n.
200-91.2018.811.0002 (código 523370)
, condenou cada um deles à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, capitulado no art. 157, § 2o, I, II e V, por duas vezes na forma do art. 70, do Código Penal, redação anterior a alteração trazida pela Lei n. 13.654/18.

Os apelantes, fortes nas razões encontradiças no ID 8295832, postulam:
i)
a absolvição de Welington José quanto ao crime que lhe é imputado, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
ii)
a aplicação do princípio da proporcionalidade e individualização da pena para impor a ambos o regime semiaberto, ainda que sejam reincidentes; e por fim,
iii)
prequestiona o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e o art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal.

Por determinação da juíza convocada Glenda Moreira Borges, então relatora, novas razões recursais foram apresentadas pelo patrono de Luismar dos Anjos Nogueira, das quais se extrai que foi seguida a mesma linha intelectiva apresentada anteriormente pela Defensoria Pública, pelo abrandamento do regime prisional desse apelante para o semiaberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram nos ID 8295833/8295834 e 59284999, requer o desprovimento do vertente apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos pareceres que se encontram nos ID 34707973 e 60235952, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 8295715, narra os fatos desta forma:

[...]
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que no
dia 14.09.2017
, por volta das
10h
, em residência localizada na rua Maria Sebastiana de Campos, n.° 154, bairro centro, em Várzea Grande-MT, os denunciados
WELLINGTON JOSE DE CAMPOS
e
LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA
, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante violência, grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos) e restrição de liberdade,
subtraíram
três aparelhos televisores, um relógio de pulso, um aparelho celular, duas mochilas, cerca de R$l92,00 (cento e noventa e dois reais) em espécie, todos de propriedade
das vítimas Maria Marcelina da Silva (de 83 anos de idade e com saúde frágil), Adelso Timóteo da Silva e Tânia Regina da Silva
; além do veículo FIAT/Uno, cor preta, placa NPL-l748, de propriedade da vítima
Altair Gonçalves da Silva Júnior
.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, os denunciados e um de seus comparsas invadiram a residência e, mediante emprego de arma de fogo, renderam as
vítimas Maria Marcelina (83 anos de idade)
e
Adelso Timóteo
, anunciando o assalto. O quarto comparsa permaneceu do lado de fora da residência, dando apoio num veículo VW/Gol, de cor branca.

Após terem rendido as mencionadas vítimas, passaram a exigir que os entregassem o dinheiro e as joias. Ocorre que os assaltantes já estavam planejando o roubo há algum tempo porque receberam informações de que a vítima Adelso Timóteo emprestava dinheiro e comprava joias.

Neste interim, chegaram ao local as vítimas Altair Gonçalves da Silva Júnior e Isabela Naira Ferro, que também foram imediatamente rendidos.

Os denunciados e o comparsa que adentrou a residência com eles se dividiram, de modo que dois deles ficaram vigiando as vítimas num dos cômodos enquanto o terceiro vasculhava a casa e recolhia os objetos de valor.

A vítima Tania Regina, ao chegar, também foi rendida e colocada junto as demais.

Em determinado momento, os assaltantes quebraram portas de armários das vítimas e fizeram diversas ameaças a fim de que revelassem onde estariam o dinheiro e as joias

As vítimas tiveram suas liberdades restringidas pela ação dos denunciados e de seus comparsas em razão de
ação delitiva ter perdurado por cerca de três horas
, durante as quais as vítimas ficaram sob ameaças e vigilância constantes dos assaltantes.

Por volta das 13h, os assaltantes pegaram o veículo da vítima Altair (o FIAT/Uno que estava estacionado em frente a residência das vítimas) e carregaram nele a res furtiva.

Em seguida, trancaram as vítimas num dos cômodos da casa, as ameaçaram de morte para que não acionassem a polícia dentro dos próximos vinte minutos e empreenderam fuga do local, levando inclusive o veículo FIAT/Uno da vítima Altair.

Durante toda a ação delitiva, que perdurou por cerca de 3h, a
vítima Maria Marcelina da Silva (83 anos de idade)
foi mantida sob a ameaça de morte e numa posição física desfavorável a seu estado de saúde (diabetes e hipertensão), de modo que quando os assaltantes fugiram do local, ela foi levada para atendimento médico e,

devido a complicações desencadeadas pelo evento criminoso, teve alterações significativas em seu estado de saúde que culminaram com a amputação de sua perna esquerda
.

Também restou apurado que, durante a ação delitiva, os denunciados e o comparsa que adentrou a residência com eles mantinham contato com o 4o indivíduo que ficou do lado de fora para dar apoio aos demais.

Posteriormente, quando ouvidas em sede policial, as vítimas Isabela Naira Ferro e Altair Goncalves da Sila Júnior reconheceram os denunciados como sendo dois dos autores do roubo.

[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: Portaria n. 129/2017 (ID 8295716); boletim de ocorrência (ID 8295717); termos de reconhecimento de pessoa (ID 8295720, 8295722, 8295725, p. 1/5 do 8295730 e p. 1/2 8295736); termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 1/2 do ID 8295734); relatório da delegada da Polícia Judiciária Civil (ID 8295747), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do
Welington José
; e, embora ele negue a prática do crime e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Isso porque, a versão apresentada por Welington José está isolada nestes autos, eis que
as vítimas reconheceram tanto Luismar quanto aquele, por meio de fotos e também pessoalmente, como sendo dois dos autores do crime em apuração, conforme se constata dos termos de reconhecimento de pessoa (ID 8295720, 8295722, 8295725, p. 1/5 do 8295730 e p. 1/2 8295736) e termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (p. 1/2 do ID 8295734) encontradiços nestes autos. E, como se isso não bastasse, ao prestarem esclarecimentos à autoridade judicial, as vítimas foram firmes e coerentes ao narrar os fatos e ratificar a certeza da participação de Welington José no crime patrimonial em referência, consoante se infere do seguinte fragmento do depoimento da ofendida Isabela Naiara Ferro em juízo:

[...] chegou eu e meu marido na casa da vó dele, ai nós entramos, ai o tio dele pediu pra gente ter calma que tava ocorrendo um assalto, nesse mesmo momento um dos que foi reconhecido estava na sala com a arma, pediu pra gente sentar no sofá, ficar calmo e não fazer nada, ai o outro veio e começou a conversar com nós, que também foi um dos reconhecidos (...); ai começou a pressionar a gente querendo dinheiro (...); começou a revirar, quebrar a casa toda (...); eles pegaram tudo que eles acharam de valor na casa, depois de revirar, pegaram o carro que na época era meu e do meu esposo, carregaram o carro e foram embora, antes disso eles trancaram a gente num quarto (...) e falaram pra gente que era pra gente ligar pra Policia depois de tantos minutos, depois que a gente se soltasse, porque eles tinham acesso a radio e tudo mais (...); (sobre a vítima Maria Marcelina da Silva, maior de 60 anos de idade): ela tem diabete e vários outros problemas de doença e ela ficou muito estressada no momento, muito irritada (...); tanto que após isso ela teve que amputar o pé pela questão de circulação (...); eles chegaram lá com uniforme (...); falando que ia fazer vigilância sanitária(...); ai o Timóteo e a dona Maria eles já renderam lá no fundo (...); pergunta do MP: por quanto tempo durou toda essa situação? Respondeu: umas três horas (...); eles destruíram a casa inteira, derrubaram os guarda-roupas, os armários, reviraram as camas, saíram quebrando as coisas que tinha pra ver se achava alguma coisa (...); eles debocharam da gente, via que tava passando mal e ele brincava “vocês querem que eu pegue uma égua com açúcar? ” (...); O Wellington que era mais novo senão me engano, basicamente ele serviu só pra quebrar a casa, não fez mais nada, não falava, não fazia nada (...); já o outro, que era o Luismar, ele já era quem conversava, quem tentava conversar pra falar as coisas, pra saber as coisas (...); e o terceiro já chegou pra querer matar mesmo, porque ele falava que queria, que queria apontando a arma [...].

(Relatório de Mídias - p. 2/3 do ID 8295850).

Para evitar tautologia, deixa-se de transcrever os depoimentos das vítimas Altair Gonçalves da Silva Júnior e Tânia Regina da Silva, tendo em vista que suas declarações foram transcritas no édito condenatório, as quais corroboram com o depoimento de Isabela Naiara Ferro supra transcrito e trazem a narrativa dos fatos com riqueza de detalhes descrevendo desde o momento em que foram abordadas na residência deles por Luismar e Welington José, que se fizeram passar por agentes da vigilância sanitária e entraram no imóvel com autorização dos ofendidos, ocasião em que, munidos com armas de fogo, anunciaram o assalto mantendo as vítimas acima citadas, a senhora Maria Marcelina da Silva – que na época dos fatos tinha 83 (oitenta e três) anos de idade – , bem como Adelson Timóteo da Silva, sob a mira de instrumentos bélicos inibidores.

As vítimas foram enfáticas em afirmar que ficaram durante aproximadamente três horas sob a mira de revólveres e ameaças, tempo suficiente para conseguir identificar com segurança seus algozes, sendo que, durante a empreitada criminosa, Luismar vigiava as vítimas, conversando com elas para que dissessem onde estavam os objetos que pretendiam subtrair, enquanto Welington José era responsável por vasculhar a residência e carregar as
res furtivae
até o automóvel de Altair Gonçalves da Silva Junior, cumprindo asseverar que, ao final, as vítimas foram trancadas em um cômodo da casa e os apelantes e um terceiro que os auxiliava do lado de fora da residência, evadiram-se do local com o veículo Fiat Uno de Altair Gonçalves da Silva Júnior, não havendo, portanto, qualquer dúvida acerca da prática do crime de roubo atribuído a ambos os sentenciados na peça acusatória, sendo necessário reconhecer que a pretensão defensiva é meramente protelatória e não guarda sintonia com o robusto conjunto probatório que deu ensejo à condenação vergastada.

Daí por que, a negativa de Welington José não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que lhe foi imputada, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos, sendo irrelevante que o coautor Luismar não tenha afirmado em seu interrogatório que Welington José também teria participado do crime, eis que é comum nas hipóteses em que não há prisão em flagrante que os comparsas tentem isentar uns aos outros.

De igual maneira, não é demais relembrar, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que: [...]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020).

Destacamos

Por conseguinte, a condenação de Welington José
pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

Além disso, não se pode olvidar que as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico e pessoal e afirmaram, mais de uma vez, ser, indubitavelmente, Welington José um dos autores do crime em referência. Assim, como os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia foram ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque existem nestes autos outros elementos de convicção que confirmam o cometimento do crime narrado na denúncia.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, recentemente, que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito,
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas".

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Destacamos

Desse modo, é forçoso reconhecer que, na hipótese, não se pode cogitar a aplicação, em favor de Welington José, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

De outro viés,
com relação ao pedido dos dois apelantes visando o abrandamento do regime prisional do fechado para o semiaberto, tem-se que essa pretensão também não merece prosperar, uma vez que a aplicação do regime prisional mais rigoroso aos sentenciados foi fundamentada pelo magistrado da instância singular, diante do fato de eles [Welington José e

Luismar] serem reincidentes
, razão pela qual deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
[a contrário sensu],
b
e § 3o do Código Penal; impondo-se destacar, outrossim,

que tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, isso sem contar que os recorrentes não se encontram nas condições previstas nas
Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 269 e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, dos comandos emanados do art. 33 do Código Penal, observa-se que, para a fixação do regime prisional inicial, além do quantitativo fixado, deve-se, ainda, ser levado em consideração, para análise do aspecto subjetivo, a valoração dada às circunstâncias judiciais e a existência ou não da agravante da reincidência, consoante se infere da redação daquele dispositivo:

Art. 33 – A
pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...]

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
;

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
o
-
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
. [...]
Destacamos

No caso sob exame, constata-se da sentença invectivada que o seu prolator não adotou a melhor técnica e foi extremamente generoso com os apelantes quando realizou os cálculos dosimétricos, tendo em vista a existência de inúmeros elementos concretos e idôneos que davam suporte para a fixação de sanções basilares bem superiores daquelas impostas no édito condenatório, assim como deveria ter fixado um coeficiente fracionário superior pela incidência de relevantes majorantes na segunda fase e, após, na aplicação do concurso formal de crimes eis que atingiu o patrimônio de inúmeras vítimas.

Todavia, como se trata de recurso exclusivo da defesa não há como majorar as sanções que foram impostas aos apelantes, diante da vedação do
reformatio in pejus
pelo órgão revisor, mas também não há a mínima possibilidade de abrandar o regime prisional inicial estabelecido para ambos, tendo em vista serem
reincidentes
, devendo ser mantido o
regime inicial fechado

para o cumprimento das penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão impostas para cada um dos apelantes, nos termos do
art. 33, § 2o,
a
[a contrário sensu],
b
e § 3o do Código Penal.

Em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que
o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2o, b, e § 3o, c/c o art. 59 do CP
, quais sejam,
a ausência de reincidência
, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito)
e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Na presente hipótese,
a agravante é reincidente
.

II - As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. O habeas corpus cujo objeto é parcialmente idêntico ao de impetração, com objeto mais amplo e já julgado por esta Corte Superior de Justiça, caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, autoriza o indeferimento liminar do writ.

2.
É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena de reclusão superior a 4 anos e inferior a 8 anos
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 618.013/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o comando Sumular 269 do STJ.

(TJMT, N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

Não é demais deixar esclarecido, por outra vertente, que a discussão acerca do regime inicial imposto a Welington José chega a ser inócua, tendo em vista que, da análise do Processo Executivo de Pena n. 0033642-59.2017.8.11.0042 no sistema SEEU, é possível constatar que ele possui outras condenações pela prática de crimes de roubo (0000366-26.2018.8.11.0002, 0001824-15.2017.8.11.0002, 0002271-37.2016.8.11.0002), além da condenação da ação penal que deu origem a este recurso (0000200-91.2018.8.11.0002) e possui, no momento, mais de 22 (vinte e dois) anos de pena de reclusão para cumprir, razão pela qual não teria resultado útil a modificação do seu regime prisional.

Da mesma forma, da análise do Processo Executivo de Pena n.

0026923-27.2018.8.11.0042 de Luismar dos Anjos Nogueira no sistema SEEU, também é possível constatar a existência de outras condenações pela prática de crimes de tráfico e roubo (0003675-93.2017.8.11.0033, 0024357-65.2017.8.11.0002(, além da condenação da ação penal que deu origem a este recurso (0000200-91.2018.8.11.0002) e possui, no momento, quase 27 (vinte e sete) anos de pena de reclusão para cumprir, razão pela qual não teria resultado útil a modificação do seu regime prisional.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos nas peças recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
aos apelos de
Welington José de Campos
e
Luismar dos Anjos Nogueira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021